Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OPERADA. ERRO NO PREENCHIMENTO AUTO DE INFRAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a legitimidade do processo administrativo no 00055-00161885/2018-32, para suspensão do direito de dirigir do autor, decorrente do cometimento da infração tipificada no art. 165-A, do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) nulidade do processo administrativo, ante a existência de erro no preenchimento do auto de infração; e (ii) prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à parte recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O autor foi autuado em 03/11/2018, por infração tipificada no artigo 165-A do CTB (auto de infração no SA01769442) e, não tendo apresentado defesa prévia, o processo foi encaminhado ao Nuare em 10/03/2021. E aberto o processo administrativo no 00055-00161885/2018-32, para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o autor foi notificado da abertura do processo em 14/07/2023 (ID 67181261 - Pág. 13) e da aplicação da penalidade em 21/11/2023 (ID 67181261 - Pág. 28).
5. No tocante à tipificação do auto de infração impugnado, o certo é que o autor foi abordado e autuado em fiscalização de trânsito, ante a negativa de realização de teste do etilômetro ou outro exame que certifique a influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA01769442 (ID 50019562). E não obstante a confissão do autor quanto à ingestão de bebida alcoólica em momento anterior à abordagem, correta a aplicação da penalidade prevista no art.165-A, do Código de Trânsito Brasileiro, visto que o referido teste foi recusado pelo condutor.
6. Em relação à prescrição, como matéria de ordem pública que é, pode ser suscitada em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição.
7. No caso, aplica-se a Resolução do CONTRAN no 723/2018, que prevê a prescrição quinquenal para ação punitiva do Estado (art. 24, I), assim como dispõe que a notificação de instauração do processo administrativo interrompe a prescrição da pretensão punitiva (art. 24, § 3o, I). Assim, considerando que o autor foi notificado da instauração do processo em 14/07/2023, não se operou a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
8. Outrossim, não ocorreu a prescrição intercorrente, visto que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos sem qualquer movimentação, tendo sido encaminhado ao Nuare em 10/03/2021 (ID 67181240 - Pág. 1).
9. Destarte, as circunstâncias do fato embasam a prática da infração, conferindo veracidade e legalidade ao ato administrativo, presunção não afastada pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 193 e 280; CPC, art. 373, I; CONTRAN, Resolução 723/2018, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: n/a